Tribunal: TJSP
Processo: 0032404-41.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Comodato
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de reintegração de posse – Repropositura de ação – Processo precedente extinto, sem exame de mérito, por desistência da ação – Nova ação com mesmas partes e causa de pedir – Pedido formulado idêntico ao da demanda anterior – Distribuição por dependência – Observância do art. 286, II, do CPC – Preservação do Juiz Natural – Precedentes desta C.

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de reintegração de posse – Repropositura de ação – Processo precedente extinto, sem exame de mérito, por desistência da ação – Nova ação com mesmas partes e causa de pedir – Pedido formulado idêntico ao da demanda anterior – Distribuição por dependência – Observância do art. 286, II, do CPC – Preservação do Juiz Natural – Precedentes desta C. Câmara Especial – Conflito de competência conhecido e provido – Competência do Juízo Suscitado, MM. Juízo da 10a Vara Cível de Guarulhos.